Tribunal: TJSP
Processo: 1012569-45.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico – atraso de aproximadamente 05 horas na chegada ao destino – Perda de compromisso profissional - Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou adequado – Recurso não provido *